Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-38.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PLANILHA DE DÉBITOS APRESENTADA PELA LOCADORA. EXCESSO NA COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE INTERESSADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Dessa forma, tendo a parte optado por deduzir argumentos não ventilados perante o juízo de primeiro grau, assim como em juntar documento que já possuía e deveria acompanhar sua contestação, resta impossibilitado seu cotejo e reanálise da causa à luz dos novos fundamentos.

2. Segundo a regra estática do ônus da prova, cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e quanto ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do CPC). Limitando-se a apontar, de forma genérica, excesso no valor da cobrança, e sem apresentar documentos que amparassem a tese defensiva, recairá sobre o réu as consequências por se desincumbir do seu ônus probatório.

3. Diante do contrato de locação e do período de inadimplência devidamente demonstrado, a condenação do locatário no pagamento dos alugueis é medida impositiva.

5. A interposição de recurso pela parte, ainda que sem apresentar novos argumentos ou contrapor aqueles invocados pelo Juiz para o julgamento da causa, não configura litigância de má-fé. Precedente do STJ (AgRg nos EDcl no REsp no. 1.333.425/SP).

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.